Tribunal: STF
Processo: ARE 1590685
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91 E ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DE AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. LAVRA SEM AUTORIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). IRRELEVÂNCIA NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE BENÉFICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo Renato Peixoto Alvarez, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 2º DA LEI Nº 8.176/91 E 55 DA LEI Nº 9.605/98. EMBASAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO NAS PROVAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. ADOÇÃO PELO JULGADO DE EXEGESE RAZOÁVEL, SEM VESTÍGIO DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PLEITO REVISIONAL INSERVÍVEL AO APAZIGUAMENTO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O julgado rescindendo está devidamente fundamentado quanto à demonstração da autoria e materialidade das práticas criminosas retratadas e no que atina à presença de dolo na conduta do pleiteante, alicerçando-se em provas inclusas no caderno processual. 2. O atos judiciais exarados no feito subjacente, com apoio nos subsídios probantes dos autos, concluíram motivadamente que o requerente tinha ciência de que se estava a minerar área não autorizada pelo órgão governamental competente, em razão da diferença de poligonal entre o local a que, em tese, faria jus à mineração e aquele no qual a lavra estava a ser empreendida. 3. Para a consumação do crime em debate, é bastante a ocorrência da lavra sem autorização, o que corresponde à espécie em estudo. 4. A contrariedade à evidência dos autos que habilita o feito rescindente respeita às hipóteses em que se evidencia a inexistência de qualquer elemento de prova no caderno processual a amparar o édito condenatório, o que não é o caso dos autos. 5. Na ação penal subjacente já houve a dedução do mesmo argumento que embala o presente pleito revisional, mas tal linha defensiva restou afastada pelo aresto impugnado, de maneira fundamentada. 6. A presente via está a fazer as vezes de uma adicional oportunidade recursal, em busca de uma renovada deliberação judicial acerca do quadro fático-probatório reunido na ação subjacente, desta feita em sentido favorável ao pleiteante, o que não se afigura idôneo juridicamente. Precedentes. 7. A manifestação da lavra do DNPM, concludente pela ausência de má-fé na extração realizada fora da área autorizada, foi, ao contrário do alegado, sopesada pelas decisões exaradas na demanda de origem. Demais, tal dado não se revela determinante à análise dos fatos sob o ponto de vista penal, dada a independência entre os âmbitos penal, cível e administrativo. 8. A par disto, os episódios em apuração envolveram não só o DNPM, mas também a CETESB, constando que esta também verificou a área em questão e comprovou a realização de atividade minerária sem a devida licença ambiental. Deve ser reportado, ainda, que a prática delitiva redundou, também, em danos ambientais, inclusive com alteração paisagística, numa região em que tal tema reveste-se de singular relevância, inclusive a sediar Área de Proteção Ambiental. 9. No que concerne à apontada existência de precedentes em sentido adverso ao adotado pelo julgado rescindendo, tal circunstância não afasta a razoabilidade da interpretação veiculada na decisão, sendo certo, ainda, não se prestar a senda revisional à uniformização de dissídio jurisprudencial. 10. Improcedência do pedido revisional.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, da Constituição da República.  Afirma-se que o tribunal de origem “violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, ao ignorar os efeitos da decisão administrativa do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - e manter a ilicitude penal dos fatos, em manifesta afronta à segurança jurídica”. Alega-se que “a retificação da área de mineração, a posteriori, exclui o fato típico e antijurídico, elemento subjetivo, caracterizador do delito em comento. Logo, não há justa causa para a ação penal”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na origem, trata-se de revisão criminal ajuizada contra condenação pelos crimes de extração ilegal de recursos minerais, previstos no art. 2º da Lei nº 8.176/91 e no art. 55 da Lei nº 9.605/98. O pedido revisional foi julgado improcedente.
O Tribunal a quo considerou que a sentença estava bem fundamentada, com provas suficientes de autoria, materialidade e dolo, ressaltando que a simples exploração sem autorização já configura o crime. Destacou ainda que a revisão criminal não serve como novo recurso para reexaminar provas ou rediscutir teses já rejeitadas. 
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram no indeferimento do pedido revisional demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Nulidade. Absolvição. Inadmissibilidade fundada na aplicação de precedente de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexaminar fatos e provas. Incidência da súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral, situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno no Tribunal de origem. 5. A alegada violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1573123 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Pleno, DJe 24-02-2026)

De outra parte, quanto à manifestação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que fundamenta o pedido de absolvição por atipicidade da conduta e retroatividade da lei penal mais benéfica, a Corte de origem consignou que esta não afasta a responsabilidade penal, bem como que restou comprovada atividade minerária sem licença, com danos ambientais, mantendo-se, assim, a condenação. 
Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o princípio da independência relativa entre as instâncias cível, penal e administrativa assegura que cada esfera apure e sancione os fatos de forma autônoma, sem que a atuação de uma interfira ou impeça a responsabilização criminal quando configurado o ilícito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). POLICIAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1244153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12-03-2020)
“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Absolvição pelo Tribunal Marítimo. Irrelevância. Independência das instâncias penal e administrativa. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Inépcia da denúncia que imputa do crime de homicídio culposo ao agravante. 3. Ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da absolvição em investigação conduzida pelo Tribunal Marítimo. III. Razões de decidir 4. A denúncia não destoa dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso imputado ao agravante, com todas as suas circunstâncias e minúcias, além de sua qualificação, da classificação típica do crime e do rol das testemunhas. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na apuração dos fatos na instância criminal quando havida absolvição na esfera administrativa ou cível. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 253353 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-06-2025)

Acrescente-se, por fim, que a manifestação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), por não se tratar de lei penal, mas de ato administrativo sem qualquer repercussão na esfera penal, não pode ser utilizada para justificar a absolvição, sendo certo que os fatos típicos descritos no art. 2º da Lei nº 8.176/91 e no art. 55 da Lei nº 9.605/98, que fundamentam a condenação, não foram afetados pelo ato administrativo que se pretende fazer incidir na espécie. 
Nessa linha, esta Corte já decidiu que “A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza”. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5º, XL, DA CF. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe:a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza. 2. No caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da parte requerida pela instância inferior e levando-se em conta, ainda, a natureza civil da ação de improbidade administrativa. [...]4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1507301 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-03-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente